Tribunal: TJSP
Processo: 0000831-56.2013.8.26.0337
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.
(TJSP; Apelação Criminal 0000831-56.2013.8.26.0337; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Mairinque - 1a Vara; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Receptação

Relator(a):

Grassi Neto

Comarca:

Mairinque

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

18/12/2020

Data de publicação:

18/12/2020

Ementa:
Extinção da punibilidade – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a acusação – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da

Ementa:
Extinção da punibilidade – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a acusação – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0000831-56.2013.8.26.0337, da Comarca de Mairinque,
em que é apelante MÁRCIO ÁLVARO HENRIQUE DA COSTA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Julgaram extinta a punibilidade, pela prescrição
da
pretensão
punitiva
dos
acusados
MÁRCIO
ÁLVARO
HENRIQUE DA COSTA e GISLAINE ROCHA DE RAMOS,
prejudicado o exame do mérito. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto),
ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000831-56.2013.8.26.0337 - MAIRINQUE - 2
Voto No 24978
Apelação Criminal No 0000831-56.2013.8.26.0337
Comarca: Mairinque
Apelante: Márcio Álvaro Henrique da Costa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Gislaine Rocha
Extinção da punibilidade Sentença condenatória com
trânsito em julgado apenas para a acusação Fluência,
entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e
a data de publicação da decisão de 1a instância, de
lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido
a partir do quantum de pena aplicado, dentre os
previstos no rol do art. 109 do CP
Ocorrência da
prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos
termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em
julgado apenas para acusação, na hipótese de, entre a data
em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de
publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado
o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena
aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP,
torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade
do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento
da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 501/508, prolatada pela
MMa Juíza Camila Giorgetti, cujo relatório ora se adota, MÁRCIO
ÁLVARO HENRIQUE DA COSTA e GISLAINE ROCHA DE RAMOS
foram condenados como incursos no art. 180, caput, c.c. o art. 71, e
art. 304, c.c. o art. 297, na forma do art. 69, todos do CP.
Pelo crime de receptação em continuidade delitiva,
os réus restaram condenados às penas de 01 e 02 meses de reclusão
e de 11 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000831-56.2013.8.26.0337 - MAIRINQUE - 3
época dos fatos.
Para o delito tipificado no art. 304 do CP, foram os
réus apenados a 02 anos de reclusão e a 10 dias-multa, à razão de
1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.
Aplicada a regra do concurso material, as penas
foram somadas totalizando em 03 anos e 02 meses de reclusão, em
regime aberto, 21 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.
Foi substituída a pena corporal de ambos os
acusados por restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 02 salários
mínimos.
Restou, ainda, deferido aos acusados o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou apenas o réu Márcio
almejando a absolvição por ambos os crimes, pelas razões expostas
no inconformismo. Alternativamente, pede a desclassificação da
receptação para a forma culposa. Se não, busca o afastamento da
continuidade delitiva no crime de receptação e da pena de multa.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
Deve-se reconhecer a ocorrência de prescrição da
pretensão punitiva com relação aos delitos imputados ao recorrente.
Estendem-se, outrossim, os efeitos deste julgado
para a corré GISLAINE ROCHA DE RAMOS, com fundamento no art.
580 do CPP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000831-56.2013.8.26.0337 - MAIRINQUE - 4
Pontue-se, por primeiro, que, nos termos do art.
119 do CP, “no caso de concurso de crimes, a extinção da
punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”.
Analisa-se, portanto, a ocorrência da prescrição
em relação a cada condenação dos acusados.
Consideradas as penas aplicadas (01 ano para o
delito de receptação e 02 anos para o delito de uso de documento
falso), o prazo prescricional para a situação concreta passa a ser de
04 anos, para ambos os crimes (art. 109, V, do CP).
Lapso superior a esse, porém, transcorreu entre a
data do recebimento da denúncia (12 de abril de 2013 fls. 129) e o
da publicação da sentença condenatória (28 de agosto de 2018 - fls.
509), operando-se, destarte, ante o trânsito em julgado da
condenação para o Ministério Público (fls. 541), a prescrição da
pretensão punitiva.
Ante o exposto, aplicada a regra prevista no art.
580 do CPP, declara-se a extinção da punibilidade dos acusados
MÁRCIO ÁLVARO HENRIQUE DA COSTA e GISLAINE ROCHA DE
RAMOS pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, o que se
faz com fundamento nos arts. 107, IV, e 109, V, e 110, § 1o, todos do
CP; fica prejudicado o exame de mérito, propriamente dito, do recurso.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator